Tribunal: STF
Processo: ARE 1343212
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-07
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 2):



    “SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. Dentista. Prova pericial que comprovou o exercício das atividades de forma habitual e permanente em exposição a agentes biológicos. Possibilidade de aplicação do regime geral da previdência enquanto não editada lei própria. Integralidade e paridade. Observância do quanto julgado pelo STF em sede do RE nº 590260/SP. Necessidade de preenchimento dos requisitos enumerados na EC nº 41/03 e na EC nº 47/05. Impossibilidade de pagamento da aposentadoria desde a data do requerimento administrativo por se tratar de período em que o autor já foi remunerado regularmente pelo exercício da atividade. Vedação à percepção simultânea de proventos de aposentadoria e remuneração. Inteligência do art. 37, §10, da CF. Pagamento de proventos de aposentadoria devido a partir da sua implementação. Recurso e remessa necessária conhecidos, parcialmente provido o do Instituto, e provido o oficial.”



    Os embargos de declaração postos foram rejeitados (eDOC 13, p. 1)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, § 10º e 40, § 3º, III, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a possibilidade de recebimento de parcelas atrasadas de aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo. Articula também com o direito à paridade e integralidade de vencimentos (eDOC 16, p. 4).



    Afirma-se que (eDOC 16, pp. 7-8):



    “(...) evidente o direito do recorrente em ver seu direito as diferenças devidas e não pagas pelo requerido desde o requerimento administrativo, data em que já preenchia os requisitos para o benefício, bem como o requerido tomou conhecimento da pretensão, consumando-se a mora, devendo ser o autor indenizado pelos danos materiais sofridos pelo não recebimento de sua aposentadoria tão sonhada.”



    Ademais, defende-se que (eDOC 16, pp. 14-15):



    “Outrossim, não têm aplicação as regras de transição previstas no art. 6º da EC 41/2003 e art. 3º da EC 47/2005, bem como da Lei 10.887/2004, pois relativas a aposentadorias comuns, sendo que o presente caso se trata de aposentadoria especial, nos termos do art. 40, §4º, III, da CF. 



    Quanto à paridade, não se olvida ter a Emenda Constitucional 41/2003 modificado o conteúdo do §8º do artigo 40 da Constituição Federal a fim de extinguir essa benesse em relação a servidores da ativa e aos proventos de inativos e pensões. 



    Porém, referida modificação no texto constitucional não retroage a fim de atingir as pessoas que eram servidores públicos ou estavam aposentados anteriormente à entrada em vigor desse diploma.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o trânsito do recurso pela alínea “a” tendo em vista a incidência da súmula 279 desta Corte. Não se deu o cabimento do recurso pelas alíneas “c” e “d” uma vez que o Tribunal de origem não julgou válida lei local em face da Constituição ou de legislação federal (eDOC 20).



    Foi interposto agravo (eDOC 23). Encaminhados os autos a esta Corte, determinou-se “a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (eDOC 28).



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, considerando aparente ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e o tema 1019, determinou a restituição dos autos ao Supremo Tribunal Federal (eDOC 31, p. 11).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, incabível a interposição do recurso extraordinário pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do artigo 102, III, da CF, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal.



    Além disso, verifica-se que a Tese do Tema 1019 da Repercussão Geral ficou assim definida: 



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”.



     Diferente é a hipótese dos autos, em que se discute o reconhecimento de integralidade e paridade de servidor, cirurgião dentista, que exerceu atividade insalubre. 



    Ressalto que no referido paradigma de repercussão geral a questão versa sobre atividade de risco. Assim, a aplicação do Tema 1.019 da repercussão geral se torna inviável por tratar de matéria diversa da discutida nos autos.



    Além disso, o Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação, assim asseverou (eDOC 10, pp. 4 - 12):



    “II- Bem examinados os autos, o autor busca a declaração de que toda a atividade desenvolvida como dentista de 28/02/1992 até a data do pedido administrativo (26/02/2018) foi desempenhada sob condições especiais, fazendo jus à aposentadoria especial nos moldes do artigo 57 da Lei nº 8.213/91; bem como que o benefício seja calculado com renda mensal inicial de 100% do salário-de-benefício (artigo 29, II, e artigo 57, § 1º, da Lei 8.213/91, c.c. Súmula nº 33 do STF), determinando ainda o pagamento dos valores em atraso desde a data do requerimento administrativo (26/02/2018), com os devidos consectários legais desde referida data.



    O art. 40, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos, sujeitos a atividades sob condições especiais que prejudiquem à saúde ou a integridade física, regime diferenciado para aposentadoria. Nesse sentido, o art. 40, § 4º, III, da CF determinava o seguinte: “Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (...) §4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores: (...) III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. 



    Nota-se que o legislador constitucional, ao editar o referido dispositivo, arquitetou estrutura normativa programática, condicionando a aposentadoria dos servidores “cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais” à promulgação de lei complementar regulamentadora. 



    Todavia, à míngua da tempestiva atividade legiferante estatal, o aludido mandamento constitucional não gozou da aplicabilidade imediata, de modo que coube ao STF preencher essa lacuna normativa, quando do julgamento do Mandado de Injunção nº 721/DF. 



    Enfrentando tais situações o Supremo Tribunal Federal concluiu pela aplicação do regime geral de previdência (Lei n 8.213/91), enquanto não editada a lei especial: "Os parâmetros alusivos à aposentadoria especial, enquanto não editada a lei exigida pelo texto constitucional, são aqueles contidos na Lei 8.213/1991, não cabendo mesclar sistemas para, com isso, cogitar-se de idade mínima." (MI nº 758- ED, rel. Min. Marco Aurélio, j. 08/04/2010. No mesmo sentido: MI nº 795, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15/04/2009 e MI nº 788, rel. Min. Ayres Britto, j. 15/04/2009). 



    Em 09/04/2014, o Plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou a Súmula Vinculante 33, com o seguinte teor: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” O enquadramento nos requisitos para contagem de determinado período como especial, portanto, deve ser realizado de acordo com os critérios estabelecidos pelo Regime Geral da Previdência.”.



    Tratam dos requisitos para concessão do benefício os §§3º e 4º do art. 57 e da maneira de constatação desses requisitos o art. 58 da Lei nº 8.213/91:



    (...)



    Conforme se depreende do conjunto normativo apresentado, faz jus à contagem de tempo especial de serviço para fins de aposentadoria o indivíduo que tenha trabalhado pelo período necessário à concessão do benefício de modo permanente (não ocasional nem intermitente) em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, com exposição a agentes nocivos (biológicos, físicos ou químicos), em convergência com o quanto disposto pelo Poder Executivo nesse viés.



    (...)



    Portanto, correto o reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial pleiteado pelo requerente com base nas conclusões da perícia realizada em juízo e demais documentos anexados. 



    Quanto à insurgência recursal do Instituto, no que toca ao reconhecimento pela sentença da integralidade e paridade da aposentadoria, há que se acolher o pleito.



    E quanto ao tema, há de se socorrer dos textos das regras de transição da EC nº 41/03 e da EC nº 47/05. Nesse sentido, já julgado pelo STF: “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE nº 590260/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 24/06/2009).



    O art. 6º da EC nº 41/03 prevê a possibilidade de integralidade de proventos na aposentadoria, determinando que: “Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições: I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher; II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria” . grifo nosso.



    O art. 7º da EC nº 41/03 prevê a possibilidade de paridade de proventos na aposentadoria, determinando que: “Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei”. O art. 3º, “caput” e parágrafo único, da EC nº 47/05, prevê a possibilidade de integralidade e paridade de proventos na aposentadoria, determinando que: “Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: I- trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo. Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo”. grifo nosso.



    Contudo, conforme se extrai dos autos, o autor ingressou em 28/02/1992, de modo que, quando do ajuizamento da demanda contava com 26 anos e quatro meses de serviço, portanto, não preenche os requisitos previstos no art. 6º, II, da EC nº 41/03 e no art. 3º, I, da EC nº 47/05. 



    No mais, pertinente sublinhar que, nos termos do art. 40, §10, da CF, “A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício”, de modo que não se poderia cogitar de conversão do tempo trabalhado em condições especiais em comum com o fito de se verificar o cumprimento do requisito atinente ao tempo de contribuição do autor para fins de integralidade e paridade de aposentadoria.



    Assim, não possuindo a parte autora os requisitos dos arts. 2º e 3º da EC 47/2005, pois não tem 35 anos de contribuição comprovada, restam afastados os direitos à aposentadoria integral e com paridade, devendo o cálculo dos proventos de sua aposentadoria observar a diretriz da regra contida no art. 40, §§ 3º e 17 da Constituição Federal (com redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/2019) e não como pretendido na inicial. 



    Por outro lado, também se repara a sentença quanto ao pagamento da aposentadoria que não pode ser desde a data do requerimento administrativo, uma vez que, ao que consta, o ora apelante foi remunerado regularmente durante tal período por conta do exercício da atividade, sendo inviável, portanto, pagamento simultâneo dos vencimentos com os proventos de aposentadoria. 



    Com efeito, não comprovado que o autor deixou de trabalhar e de perceber seus vencimentos regularmente, tal determinação implicaria cumulação vedada nos termos do art. 37, § 1º, da CF, a saber: “É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração”. 



    Assim, o autor faz jus à percepção dos valores a título de aposentadoria especial tão somente a partir da data em que implementada, de modo que não esteja mais recebendo os vencimentos atinentes ao cargo.” (grifos acrescidos)



    Com relação ao preenchimento dos requisitos para aposentadoria com integralidade e paridade, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Aposentadoria especial. Lei Complementar 51/85. Cumulação dos requisitos tempo de contribuição e idade mínima. Exigência. Impossibilidade. Paridade e integralidade. Preenchimento dos requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de não ser necessária a cumulação dos requisitos tempo de contribuição e idade mínima para efeito de concessão de aposentadoria especial, como no caso dos policiais. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático- probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1066419 AgR, Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.3.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. Os temas constitucionais do apelo extremo não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 783242 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.10.2014)



    Em relação à possibilidade de pagamento da aposentadoria desde a data do requerimento administrativo, esta Corte possui jurisprudência firme a afirmar a impossibilidade de cumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo público, quando ambos são decorrentes da mesma fonte, ressalvadas as hipóteses de cumulação de cargos públicos autorizadas constitucionalmente. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS ORIUNDOS DO MESMO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é possível a acumulação de proventos advindos de aposentadoria no Regime Geral de Previdenciária Social com remuneração de cargo público. A discussão posta nestes autos é diversa, uma vez que a parte ora agravante pretende a acumulação de proventos do regime geral com vencimentos da ativa, ambos oriundos do mesmo cargo público. 2. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1294679 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.03.2021) 



    O Tribunal de origem consignou que ser indevido o recebimento concomitante de proventos de aposentadoria com os vencimentos do cargo ocupado, em relação ao mesmo período. 



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Dessa forma, concluo não haver contrariedade do acórdão recorrido à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente